Tribunal: TJPA
Processo: 0810699-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810699-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO DIVERGENTE DO PREVISTO NO CONTRATO, MAS CORRESPONDENTE AO ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA. VALIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por PR Comércio de Materiais de Construção e Serviços LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Sicredi Belém Cooperativa de Crédito, deferiu liminar para apreensão do bem. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por notificação enviada a endereço divergente do constante em contrato e a ausência de apresentação do título original (cédula de crédito bancário - CCB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da constituição em mora, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diferente do previsto contratualmente; e (ii) a exigibilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é válida, pois a notificação extrajudicial foi enviada e recebida no endereço atual da agravante, certificado por oficial de cartório extrajudicial, e a empresa agravante não demonstrou que ainda opera no endereço registrado no contrato.

4.

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, em razão do princípio da cartularidade, que assegura a autenticidade e possibilidade de circulação do título.

5.

A extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência do título original, compete ao Juízo de primeiro grau, a quem cabe oportunizar, primeiramente, à parte autora a juntada do documento, sob pena de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora por notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço atualizado e efetivamente utilizado pela empresa devedora, ainda que divergente do contrato, desde que comprovada a correspondência do local com o atual domicílio da parte. 2. É imprescindível a apresentação do título de crédito original (CCB) para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, salvo justificativas excepcionais.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.019, I; Lei n. 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, T4, j. 20.06.2022; AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, T4, j. 30.08.2018; TJ-PA, AC 0818543-55.2022.8.14.0301, j. 05.12.2022; STJ, REsp 1.946.423/MA, T3, j. 09.11.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810699-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO E SERVICOS LTDA
(ADVOGADO

EDIL NASCIMENTO MONTELO – OAB/PA Nº 30.355)

AGRAVADA: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CRÉDITO
(ADVOGADO THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14.810)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por

PR Comercio de Materiais de Construção e Serviços LTDA.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que - nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,

ajuizada pela agravada

Sicredi Belém Cooperativa de Crédito
(p
rocesso nº 0807779-51.2024.8.14.0006) - deferiu a tutela provisória de busca e apreensão.

Em suas razões,
sustenta a agravante, em apertada síntese, que:

I) não há que se falar em constituição em mora
no caso, argumentando que “
houve um total equívoco quanto ao endereço do agravante, visto que o endereço constante no contrato do agravante é Rod. BR 316, KM 12, Nº 5540, Mirizal, Marituba/PA, CEP: 67.201-045, sendo enviada a notificação para o endereço Rodovia BR 316, KM 25, Lote 12, nas dependências do Posto Marajó Grande Belém, Sala nº 17, Zona Rural, Benevides/PA, CEP: 68.795-000, endereço totalmente divergente, sendo totalmente nula a notificação extrajudicial”;

II
)
tratando-se de cédula de crédito bancário, é indispensável a juntada da via original
da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação, o que não foi feto pela autora, ora agravada.

Desse modo, postula:

“a) Que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja devidamente recebido e processado, CONCEDENDO-SE, INICIALMENTE, A TUTELA ANTECIPADA, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando a REVOGAÇÃO DA LIMINAR, o recolhimento do mandado, e a devolução do veículo ao Agravante caso esteja apreendido, até a decisão deste recurso;

b) Que no mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso para, ao reconhecer a ausência de comprovação da mora, reformar a decisão agravada, INDEFERINDO o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito;

c) Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por esta C. Câmara, haja vista a existência de vícios insanáveis, a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa”.

Distribuídos os autos a minha relatoria, deferi o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste agravo.

Por sua vez, a agravada Sicredi Norte - Cooperativa de Crédito pleiteou, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo:

I)
que a notificação foi recebida e devidamente certificada, sendo válida para a constituição de mora, pois foi enviada ao endereço onde a agravante realmente se encontra; e

(II)
que a legislação não exige a apresentação do título original no ajuizamento da ação, sendo suficiente a comprovação do débito, destacando, ainda, que o Juízo de primeiro grau em nenhum momento “i
mpôs tal obrigação à Agravada, não restando configurado qualquer descumprimento legal ou à ordem judicial que fundamente o pleito do Agravante. Na verdade, a Agravada, em sua inicial, pôs-se à disposição deste juízo para, caso entendesse pela necessidade de apresentação da via original, que outorgasse prazo para a apresentação do documento, o que até o presente momento não ocorreu. Portanto, pelo exposto, incabível qualquer pleito de extinção da ação sem julgamento do mérito por ausência de via original da Cédula de Crédito Bancária. E, caso essa Relatoria entenda pela necessidade deste, que seja concedido prazo à Agravada para que a ordem seja cumprida e o documento depositado em juízo”.

Na sequência, a autora/agravada Sicredi Norte - Cooperativa de Crédito interpôs agravo interno, postulando a revogação da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Por último, certificada a não apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

Feito incluído na pauta e julgamento da
“45ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 03 Á 10.12.24.

a realizar-se no dia 03-12-2024, às 14:00”,
todavia,

foi

retirado e pautado para esta sessão presencial, diante do pedido de sustentação oral formulado pela agravada Sicredi Norte – Cooperativa de Crédito.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0810699-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
(ADVOGADO

EDIL NASCIMENTO MONTELO – OAB/PA Nº 30.355)

AGRAVADA: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CRÉDITO
(ADVOGADO THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14.810)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Encontrando-se o feito pronto para julgamento meritório, assento a
prejudicialidade do agravo interno
interposto por
PR Comercio de Materiais de Construção e Serviços LTDA.

Pois bem.

Conheço do agravo de instrumento
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se:
I)
a constituição de mora foi realizada de forma válida, diante do envio da notificação extrajudicial para um endereço diverso do constante no contrato; e
II)
se há necessidade de apresentação do título de crédito original (cédula de crédito bancário - CCB) para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Inicialmente, com relação à
constituição de mora
, destaco que, em sede de cognição sumária, esta relatora havia entendido pela ausência de validade da constituição da mora, devido ao envio da notificação à endereço diverso do constante no contrato. No entanto, considerando os argumentos apresentados nas contrarrazões e no agravo interno, reviso meu entendimento,
reconhecendo a validade da constituição de mora.

Com efeito, foi certificado pelo oficial de cartório que a notificação foi entregue à
PR Comercio de Materiais de Construção e Serviços LTDA
(ID nº 20424841), sendo demonstrado pela recorrida
Sicredi Belém Cooperativa de Crédito
que o endereço notificado corresponde ao atual endereço da empresa devedora, tendo sido acostado, inclusive, certidão (ID nº 20931843) – com data mais recente do que a do negócio jurídico que lastreia a presente discussão - lavrada por oficial de justiça atuante no Tribunal Regional do Trabalho de 8ª Região, confirmando o referido endereço como sendo o da empresa agravante.

Dessa forma, entendo que, embora a notificação não tenha sido enviada ao endereço registrado no contrato, essa formalidade torna-se desnecessária, uma vez que foi demonstrado que a empresa efetivamente foi notificada, a qual, inclusive, não contestou que o local de notificação corresponda ao seu atual endereço, tampouco apresentou indicativos de que ainda esteja operando no endereço registrado no contrato, limitando-se, em verdade, a alegar, genericamente, que o endereço da notificação não é o constante no contrato.

Destarte, nessa linha de intelecção, conforme o entendimento do STJ (Tema 1132), que considera suficiente tão somente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, mesmo que o devedor tenha se mudado, conclui-se, com mais razão ainda, pela validade da notificação feita por meio de cartório extrajudicial em endereço atualizado e recebida por representante da empresa agravante/ré.

Quanto ao segundo ponto, relativo à
necessidade de apresentação do título original da CCB
, entendo assistir parcial razão à agravante.

Explico.

Nos termos da jurisprudência desta e. Corte, é
indispensável –
salvo
quando
constatado que
o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico,
o que não é o caso dos autos
-
a mencionada apresentação, em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito, sendo sujeita à circulação,
nos termos do
art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004,
in verbis:

“
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) § 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”
(destaquei).

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados desta e. Corte estadual:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONTRATO FÍSICO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. MANTIDA DECISÃO QUE DETERMINOU SUA APRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a inicial de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69. 2. Considerando que, no caso concreto, o negócio jurídico foi firmado na forma física, necessário emparelhar a inicial de busca e apreensão com a via original da cédula de crédito bancário, especialmente quando há possibilidade de circulação do título. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08065576620248140000 20191912, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado – destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário. 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado - grifei).

No entanto, diversamente do pleiteado, é importante destacar que este agravo de instrumento não é a via e nem o momento adequado para determinar a extinção do processo originário com a consequente condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,
competindo ao Juízo de primeiro grau, primeiramente, oportunizar à parte autora a emenda da inicial para juntar a via original do título, sob pena de extinção do feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIPERSECUTÓRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS REVISIONAIS FORMULADOS EM CONTESTAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL
. ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA (CIRCULAR N. 97/2018).
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO BANCO A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EM CARTÓRIO PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO DE VINCULAÇÃO AO PROCESSO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA”.
(TJSC,
Apelação n. 5007392-43.2021.8.24.0092, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 25-04-2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE DO ORIGINAL DO DOCUMENTO QUE EMBASA
À EXECUÇÃO. A
EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO NAS EXECUÇÕES É PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR QUE A CÁRTULA TENHA CIRCULADO E POSSA VIR A SER EXIGIDA POR ALGUM CREDOR ENDOSSATÁRIO.NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL
. PRECEDENTES.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE”.
(
TJ-RS
- AI: 51799033120228217000 IJUÍ, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 21/02/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. APRESENTAÇÃO DOCUMENTO ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. EMENDA À INICIAL. ARTs. 320 e 801 CPC.
Primazia do julgamento de mérito. SENTENÇA CASSADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO RELEVANTE A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ATO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)

3.A
juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução, porquanto assegura a autenticidade da cártula apresentada e afasta a hipótese de ter o título circulado. Logo, em regra, é nula a execução fundada em cópias dos títulos
. (...)

5.
Diante das peculiaridades que permeiam as presentes circunstâncias fáticas, com supedâneo nos princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da efetividade e utilidade da prestação jurisdicional, impõe-se a cassação da sentença com o retorno dos autos à fase instrutória a fim de oportunizar ao credor/apelado a emenda à exordial, com o respectivo depósito da cédula bancária em cartório ou comprovação de que não houve circulação do título. (...)
1.021 do CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-GO
5030255-07.2019.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2022).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial
provimento ao recurso
,
para revogar a decisão agravada,

determinando que o Juízo de primeiro grau exija a apresentação do título de crédito original (CCB) para a continuidade da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2025